Tribunal: TJBA
Processo: 8035337-59.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035337-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE BARRO ALTO

Advogado(s)
:
ALEX VINICIUS NUNES NOVAES MACHADO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

PROCEDIMENTO COMUM.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUFOTUR. MUNICÍPIO DE
BARRO ALTO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO. MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA SELEÇÃO DO CONVÊNIO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
PARA A REALIZAÇÃO DOS
FEST
EJOS JUNINOS
DE 2024. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS E CERTIDÕES D
A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO/RECEITA FEDERAL, FGTS, INSS, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, SICON E JUSTIÇA DO TRABALHO.
IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS PARA ENTES PÚBLICOS EM DÉBITO COM O ESTADO LASTREADO NO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCEÇÕES À REGRA PREVISTAS NO §3º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL: REPASSE PARA ATENDER A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS À NORMA QUE MITIGA A REGRA. PROMOÇÃO DE FESTA JUNINA CONSIDERADA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPORTÂNCIA CULTURAL DE CONSERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E RAÍZES POPULAR DO POVO E ECONÔMICA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E DIVISAS PARA O INTERIOR DA BAHIA. EXIGÊNCIA QUE VIOLA DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Os órgãos da Administração Direta, como regra geral, carecem de personalidade jurídica, de modo que não podem ser sujeitos de direitos e obrigações, nem tampouco têm capacidade de ser parte e estar em juízo, consoante inteligência do art. 70 do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia reconhecida de ofício.

2. As festas juninas realizadas no Nordeste possuem natureza cultural, reconhecida nacionalmente, inserindo-se, assim, nas exceções trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, § 3º, a justificar a procedência do pedido. Precedentes do STJ e do Pleno do TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº
8035337-59.2024.8.05.0000
, sendo Autor o
MUNICÍPIO DE
BARRO ALTO

e Réu o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DECLARAR A
ILEGITIMIDADE PASSIVA

DA

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA
(
SUFOTUR), E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS desta ação
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador, .